Tribunal: TJDFT
Processo: 0703695-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. HEMODIÁLISE. PROCEDIMENTOS E MATERIAIS. PREVISÃO NO CONTRATO DE COBERTURA MÉDICA. ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTE AINDA NÃO SUPERADO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL CONFIRMADA.
1. No contrato de cobertura médica firmado pelas partes há previsão de cobertura do procedimento de hemodiálise na internação hospitalar, sem ressalva quanto aos materiais e procedimentos necessários. Incidência dos arts. 10 e 12 da Lei no 9.656/98.
2. A jurisprudência pátria compreende que a ausência de previsão expressa no rol de procedimentos da ANS não constitui óbice à cobertura do procedimento pelo plano de saúde.
3. O julgamento do RESP no 1.733.013, pelo STJ, sinaliza a abertura desse Tribunal Superior para a mudança da jurisprudência até então vigente sobre o caráter meramente exemplificativo do rol da ANS. Porém, a transição jurisprudencial naquela Corte ainda é incipiente, não sendo possível afirmar a superação do precedente (overruling) nesse momento.
4. A interpretação a ser conferida, in casu, é no sentido de que devem ser cobertas pelo Agravado a terapia renal prescrita à Agravante e, em consequência, todas as despesas médicas que forem necessárias para a realização dos procedimentos pertinentes, inclusive os materiais necessários. Confirmada definitivamente a tutela antecipada deferida.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.